Tribunal: TJBA
Processo: 8000301-55.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-15
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000301-55.2019.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA ALMEIDA DE CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JUSSIAPE e outros

Advogado(s)
:
COSME ALMEIDA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE JUSSIAPE. AÇÃO DE COBRANÇA. SALÁRIO, 13º E TERÇO DE FÉRIAS. ÔNUS DA PROVA DO ENTE PÚBLICO (ART. 373, II, CPC). DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO (ART. 85, § 4º, II, CPC). RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o vínculo funcional, cabe ao Município o ônus de provar a quitação das verbas salariais, por ser fato extintivo do direito autoral (Art. 373, II, CPC).

2. A ausência de registro em "restos a pagar" ou a troca de gestão municipal não eximem o ente público do dever de quitar verbas de natureza alimentar devidas ao servidor.

3. O mero atraso salarial, sem demonstração de ofensa a direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

4. A condenação ao pagamento de férias gozadas deve obrigatoriamente explicitar a incidência do terço constitucional (Art. 7º, XVII, CF/88).

5. Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, o percentual dos honorários sucumbenciais e a majoração recursal devem ser definidos apenas na fase de liquidação (Art. 85, §§ 4º, II e 11, CPC).

6. Recurso do Município conhecido e desprovido. Recurso da Autora conhecido e parcialmente provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8000301-55.2019.8.05.0153
, em que figuram como Apelante/Apelado
ANA PAULA ALMEIDA DE CARVALHO
e o
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DA AUTORA
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça da Bahia.

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substitut
a